Tribunal: STF
Processo: RE 1330982
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Estado do Rio de Janeiro interpõe recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA PROPOSTA POR SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO IMEDIATA EM SEUS VENCIMENTOS DO REAJUSTE DE 24%. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INCONFORMISMO DO AUTOR. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA DECORRENTE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE ERRO DE JULGAMENTO REJEITADAS. REAJUSTE CONCEDIDO NO PERCENTUAL DE 70,5% AOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR MEIO DA LEI 1.206/87. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 5° DA REFERIDA LEI, QUE NÃO CONTEMPLOU OS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N° 0064836- 60.2012.8.19.0000 QUE RECONHECEU O DIREITO À IMPLEMENTAÇÃO DE UMA ÚNICA VEZ DO REJAUSTE, BEM COMO À PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS PRETÉRITAS, DEDUZINDO-SE OS ÍNDICES DE REAJUSTE IMPLEMENTADOS PELA VIA ADMINISTRATIVA AOS REFERIDOS SERVENTUÁRIOS ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2010.259214, A PARTIR DE JANEIRO DE 2011. POR NÃO SE TRATAR DE AUMENTO, INAPLICÁVEL O VERBETE N° 339 DO C. STF. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 
    Sustenta o recorrente violação dos artigos 2º, 5º, caput e inciso LV, 37, caput e inciso X, 93, inciso IX, 167 e 169 da Constituição Federal.
    Em 14/08/2015, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 592.317/RJ, tema 315 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para eventual juízo de retração.
    Após novo julgamento do feito, a Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA POR SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PRETENSÃO PARA O RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS VENCIDAS E VINCENDAS DECORRENTES DA NÃO IMPLEMENTAÇÃO DO REAJUSTE DE 24% EM SUAS REMUNERAÇÕES. REMESSA DO FEITO A ESTA CÂMARA JULGADORA PARA O EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO OU CONFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO. ART.543-B DO CPC. 
    – A matéria apreciada nestes autos não se confunde com aquela tratada no julgamento do RE n° 592317/RJ, o que impõe a ratificação do acórdão anteriormente proferido por este colegiado. 
    - De outro vértice cumpre destacar que o próprio STF já se manifestou no sentido de afastar o entendimento da súmula 339 (súmula vinculante 37) à hipótese dos autos. 
    CONFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO.” 
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Suprema Corte.
    Decido.
    Assiste razão ao recorrente.
    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 909.437/RJ, tema 915 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, Relator o Ministro Roberto Barroso, fixou a seguinte a tese:
    “Não é devida aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro a extensão do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987, dispensando-se a devolução das verbas eventualmente recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento).”
    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual merece reparos.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de primeiro grau, inclusive quanto aos ônus de sucumbência. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2021
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente